Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702545-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA, ANDRESSA DE JESUS GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA e ANDRESSA DE JESUS GAMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0705656-59.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio do CAGED. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Banco do Brasil S.A por meio da qual busca a satisfação de crédito remanescente após tentativas de constrição patrimonial. O Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, que as diligências realizadas anteriormente restaram infrutíferas. Com efeito, requer a expedição de ofício ao sistema Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para que este informe a existência de vínculo empregatício da parte executada. O exequente argumenta que o objetivo da medida é possibilitar o requerimento de penhora salarial, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, conforme o AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, admite a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos para guarnecer a dignidade do credor. O cerne da questão consiste em definir a possibilidade de consulta ao sistema CAGED para fins de pesquisa e aferição de vínculo empregatício do executado visando futura penhora. Primeiramente, é necessário destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT. Nesse sentido, a finalidade do referido sistema é orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país. Por conseguinte, o cadastro não está vocacionado nem pode ser manejado como forma de pesquisa em ambiente judicial para viabilizar eventual penhora de salário. Além disso, a consulta ao sistema mostra-se despicienda no caso concreto, pois, mesmo que sejam encontrados vínculos laborais, tais valores não podem ser penhorados, conforme dispõe a legislação processual civil no seu art. 833, inciso IV. Por outro lado, é ônus do exequente indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo este encargo ser transferido ao Poder Judiciário de forma arbitrária. Dessa maneira, a medida pleiteada carece de efetividade frente ao sistema INFOJUD já disponível e às normas de impenhorabilidade vigentes. Portanto, em consonância com o entendimento deste Tribunal (Acórdão 1964916), a pesquisa pretendida não guarda utilidade prática para a satisfação do crédito executado. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta ao sistema CAGED. Ciente da interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 249871847. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso, decisão de ID 249871847. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é necessária a diligência requerida, sob o fundamento que: i) o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado para que se possa analisar acerca da viabilidade de se requerer a penhora salarial em percentual que preserve a sua dignidade e subsistência; ii) a execução tem por escopo assegurar o cumprimento da obrigação; iii) o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações; iv) o indeferimento do pedido restringe indevidamente o acesso do credor a meio eficazes de localização de bens e rendimentos passíveis de constrição e v) a busca por vínculos empregatícios não se traduz em substituição das diligências que cabem ao exequente, mas constitui medida complementar legítima e proporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a expedição de ofício ao CAGED. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. O Agravante requer a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no sentido de tentar localizar vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração da parte devedora. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não apresente utilidade. Por tais razões, não reconheço a verossimilhança das alegações, pois a expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede, não reconheço a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar diligência que não se mostra adequada ao fim que se persegue. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026 15:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador